Tribunal: TJDFT
Processo: 0706899-76.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL DEVIDAMENTE REQUERIDA PELAS PARTES. DISPENSA PELO JULGADOR. DESTINATÁRIO DA PROVA. DEVER DE OPORTUNIZAR À PARTE A PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS À COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
1. Os Embargos de terceiros têm por finalidade a defesa do direito de quem, não sendo parte em processo, em razão de sua existência, sofre consequências, por ver ameaçado seu direito.
2. Cediço que a dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas para os autos, podendo, inclusive, indeferir aquelas que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 130 do Código de Processo Civil.
3. O princípio do devido processo legal exige, contudo, que desde a provocação do Estado-Juiz até o momento em que a tutela jurisdicional é prestada em definitivo, devem ser disponibilizados aos jurisdicionados todos os meios legais para defesa de seus interesses, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.
4. Nesse descortino, deve ser facultado às partes a produção de todas as provas que se mostrarem necessárias à comprovação de suas alegações, pois somente dessa forma elas terão a oportunidade de se desincumbirem dos seus respectivos ônus.
5. A realização de audiência de instrução e julgamento visa garantir a observância do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5o, LV da CF/88, possibilitando-se um melhor esclarecimento a respeito da controvérsia. Isso não significa, entretanto, que após a oitiva das partes e das testemunhas por elas arroladas, deva ser acolhido todo e qualquer argumento ou pedido deduzido, pois o que se faz necessário é possibilitar que as partes comprovem suas alegações para, ao final, a questão ser resolvida em atenção ao que foi produzido, alegado e comprovado.
6 – Recurso conhecido e provido.